Tribunal: TJDFT
Processo: 0001836-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001836-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON CALDEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação para o tráfico de drogas. Provas. Dolo. Vínculo associativo. Causa de aumento. Regime prisional. 1 - Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências somados a dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos réus, revelando que primeira, terceiro e quinto apelantes associaram-se para o tráfico de drogas - a primeira liderava a associação, fornecendo as drogas vendidas no local e recebendo os lucros, enquanto os outros dois a auxiliavam controlando a venda de drogas, arrecadando e repassando à primeira apelante valores arrecadados e monitorando a quantidade de droga mantidas no ponto -, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico. 2 - Se as provas não permitem concluir o vínculo associativo de dois dos acusados, afasta-se, quanto a eles, o crime de associação para o tráfico de drogas. 3 - Para se reconhecer a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06 - prática do crime envolvendo ou visando a atingir criança ou adolescente -, necessária a indicação de consulta a documento formal de identificação do menor (tema repetitivo 1.052 do STJ). Sem referência, no boletim de ocorrência, de número de documento da adolescente, não incide a causa de aumento. 4 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, a ré é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 5 - Apelações do segundo e quarto apelantes providas, e providas, em parte, as da primeira, do terceiro e do quinto apelantes. O recorrente alega inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma ser apenas usuário de drogas. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de manter a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto demonstrado o dolo de se associar com estabilidade e permanência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ.. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023